Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECURSO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, de acórdão por meio do qual esta Turma Cível, negou provimento ao agravo para manter o critério da apreciação equitativa adotado em primeira instância, na forma do art. 85, §§3o, I e 8o, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, definindo o alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou tese no sentido que: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. Contatado que o acórdão contraria a tese firmada no tema repetitivo no 1076/STJ, em rejulgamento, deu-se provimento ao recurso de agravo de instrumento, em juízo de retratação, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o; TEMA 1076, STJ).
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.